Tribunal: TJDFT
Processo: 0733234-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. VEÍCULOS. AUSÊNCIA DA PROVA DE QUE OS BENS SE ENCONTRAM COM O RÉU. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
1. Fundamentando-se o pedido reivindicatório na premissa de que o réu detém injustamente determinado bem móvel, há o autor que demonstrar tal fato jurídico, sob pena de ver julgado improcedente o pedido pela não observância do ônus que lhe é atribuído pelo legislador ordinário (art. 373, inciso I, do CPC).
2. Apelação não provida.